Tribunal: TJES
Processo: 5024489-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024489-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARZIER FERREIRA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual C/C repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARZIER FERREIRA COSTA em face de BANCO PAN S.A. com a alegação de que o banco réu repetidamente realizou descontos em seu benefício previdenciário que totalizariam R$ 7.477,12 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a título de um cartão com desconto em reserva de margem consignada (RMC) o qual não reconhece a contratação, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 6187241) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, revogando a tutela provisória de urgência deferida em ID 18906187. Julgo improcedente o pedido contraposto. Declaro
, pois,
extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Revogo a Decisão (ID18906187), onde fora deferido pedido de tutela de urgência formulado initio litis.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6187243) almejando que seja reformada a sentença, para que seja julgado procedente os pedidos feitos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Ao debruçar-me sobre o conteúdo probatório acostado aos autos, é notória a discrepância entre a assinatura que consta nos documentos internos do banco réu em relação a assinatura que consta em seu documento de identificação juntado aos autos pela douta representante da autora. Em que pese a alegação da parte autora em relação ao vício de consentimento, entendo como plausível a questão pela extrema diferença que é gritante aos olhos em relação ao documento, o que direciona o entendimento de que este não fora assinado pela recorrente, se tratando, portanto, de uma contratação fraudulenta.

Ato contínuo, não compartilho do entendimento do juízo a quo em relação a legitimidade dos depósitos realizados em conta de titularidade da autora, pois não vislumbro nos autos quaisquer evidências de que tais depósitos teriam sido solicitados pela recorrente, ressaltando ainda que seria inviável exigir que se provasse fato negativo se tratando tal situação uma prova diabólica para a recorrente.

Não obstante, o valor descontado do benefício da recorrente encontra total desproporção em relação aos depósitos não solicitados gerando demasiada onerosidade e ensejando em mais uma nulidade ao negócio jurídico. O diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Pela análise dos autos, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato por vício de consentimento da parte autora o que flagrantemente viola a boa-fé objetiva, bem como pela demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Portanto, determino que a recorrida restitua em favor da recorrente o valor de R$ 7.477,12 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) em dobro.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou provimento, reformando integralmente a r. sentença para que conste o seguinte:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos feitos na exordial e resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I do Código de Processo Civil, e:
a)
DECLARO nulo o contrato na modalidade financiamento em cartão de crédito consignado discutido nos autos e DETERMINO que o banco réu se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato, por qualquer meio, sobretudo por descontos nos proventos previdenciários da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que serão devidas a parte autora;
b)
CONDENO o BANCO PAN S.A. a pagar a MARZIER FERREIRA COSTA, o valor de:
b.1)
R$ 7.477,12 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a título de danos materiais, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (SÚMULA 43 STJ) e juros de mora a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES;
b.2)
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (SÚMULA 362, STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)